Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717097-03.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ANA CARLA ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. RECEBIMENTO DE SINAL DE COMPRA EM CONTA PESSOAL. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença condenatória pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, III, do Código Penal), consistente no recebimento, no exercício da função de corretora de imóveis, de quantias em sua conta pessoal, a título de sinal para compra de imóvel, sem repasse à construtora, o que resultou na suspensão do financiamento e prejuízos à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo para a condenação pelo crime de apropriação indébita; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O conjunto probatório revela de forma suficiente a materialidade e a autoria delitivas, incluindo comprovante de depósito e depoimentos testemunhais que demonstram que a quantia foi transferida para conta pessoal da ré, sem repasse à construtora ou à imobiliária, resultando em inadimplemento e prejuízo à vítima. 4.A versão defensiva de que o valor recebido seria comissão não encontra respaldo nas provas, tampouco na política interna da empresa, a qual prevê pagamento de comissões somente após formalização do financiamento, o que não ocorreu no caso concreto.5. O dolo se configura a partir da conduta de reter valor destinado à aquisição de imóvel, com ausência de devolução, prática de justificativas enganosas à vítima e inexistência de autorização expressa para recebimento do valor como comissão.6. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois a ré negou o dolo e não reconheceu a prática delitiva, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo inaplicável também em razão da Súmula 231 do STJ.7. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo psíquico sofrido pela vítima, a gravidade dos fatos e a condição econômica da ré, sendo incabível sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A apropriação de valores recebidos por corretor no exercício de sua função, sem repasse à parte destinatária, configura o crime de apropriação indébita, nos termos do art. 168, § 1o, III, do Código Penal.2. A negativa de dolo e a justificativa de natureza contratual não afastam a tipicidade da conduta quando demonstrado o desvio de finalidade no uso do valor transferido.3.A confissão que não reconhece a prática delitiva e atribui à conduta natureza lícita não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea.4. É cabível a fixação de indenização por danos morais na esfera criminal, bastando a demonstração do fato criminoso e do sofrimento causado à vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 168, § 1o, III; 65, III, "d"; 33, § 2o, "c", e § 3o; 44; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (REsp 1.675.874/MS); STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdãos no 1673062 e 1670890. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 13, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade da conduta imputada. Argumenta que não houve dolo, pois está ausente a intenção de se apropriar indevidamente da quantia mencionada, tratando-se, na realidade, de mero desacordo comercial. Pede a sua absolvição; b) artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que a indenização a título de danos morais foi fixada sem fundamentação concreta e sem prova de prejuízo e abalo emocional. Requer a redução do valor da indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 13, ambos do CP, 386, inciso III, e 387, inciso IV, ambos do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028